Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. DECRETAÇÃO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL E À FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL. ALCANCE. BENS TRANSCRITOS EM NOME DOS CÔNJUGES E OS ADQUIRIDOS ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA RUPTURA DA VIDA COMUM. PARTILHA. IMPERIOSIDADE. OBRIGAÇÕES EXISTENTES AO TEMPO DA SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS BENS COMUNS. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. VARÃO. USO EXCLUSIVO. OCORRÊNCIA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. SEMOVENTE. POSSE EXERCITADA PELA EX-CONSORTE. PARTIHA CONSUMADA. ALTERAÇÃO. PEDIDO. AUSÊNCIA. CONVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO. ALIMENTOS. POSTULAÇÃO PELA EX-CONSORTE. CASAMENTO. PONDERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-MARIDO. DESENECESSIDADE. EX-CONSORTE. RENDA. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. CONTRARRAZÕES. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado em conjunto com as contrarrazões após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. A celebração do negócio jurídico traduzido no casamento sob o regime da comunhão universal de bens determina que todos os bens antecedentes ao vínculo e os adquiridos na constância do relacionamento sejam, até que venha a ser formalmente dissolvido, agregados ao monte partilhável e divididos igualitariamente entre os cônjuges como corolário da dissolução da vida em comum, devendo ser apreendidos como integrantes do acervo comum os ativos e os passivos que se encontram transcritos em nome dos cônjuges no momento da decretação da dissolução do vínculo (CC, art. 1.667).
3. Encontrando-se bens integrantes do monte comum sobre a administração e fruição apenas de um dos ex-consortes enquanto perdurara a vida em comum, inviável que, na dissolução do patrimônio reunido na constância do casamento, demande o rateio das despesas havidas com a manutenção dos bens, inclusive as obrigações de gênese tributária, sem que haja o rateio, também, dos frutos que percebera, auferira e consumira até que houvera a partilha e destinação do quinhão destinado à ex-cônjuge.
4. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações genéticas do casamento, materializando-se, no direito que é resguardado ao cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência, a possibilidade de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
5. Conquanto assista à ex-esposa o direito de vindicar do antigo consorte alimentos em face da dissolução da vida conjugal que mantinham, lastreando-se na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).
6. Aferido que a ex-consorte percebe proventos em importe suficiente à sua mantença, não comprovando a subsistência de despesas extraordinárias, sendo, ademais, aquinhoada com patrimônio razoável na partilha do patrimônio comum, sobrepuja dessas inferências que está apta a fomentar suas despesas cotidianas com dignidade e assegurar-lhe vida confortável, não a assistindo lastro para demandar alimentos do ex-marido, ainda que de natureza compensatória, pois desqualificada a gênese da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, que é a necessidade da postulante da prestação.
7. Na conformação legal e social vigorante, conquanto legalmente estabelecidos os semoventes como bens móveis, os animais de estimação são praticamente integrados à família que os acolhe, ensejando a construção de vínculos de afetividade recíprocos, resultando, inclusive, em dissenso no caso de eventual separação do casal de proprietários, contudo, à míngua de disciplinação normativa, estabelecida a destinação do “pet” em situação de separação ou divórcio dos proprietários, inviável que, no ambiente da ação de família, seja disciplinado regime de visitação daquele que ficara desprovido da posse, à medida em que matéria estranha ao direito de família (CC, art. 82).
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Unânime.